Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711125-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIAS DA SILVA VIEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elias da Silva Vieira, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0095600-40.2004.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do leilão judicial previsto para o dia 20.4.2021, in verbis: “Rejeito os Embargos de Declaração aviados ao ID 88392905, mormente considerando que não há nos autos qualquer determinação de suspensão da hasta ou do feito, estando o imóvel apto à leilão, conforme certificado ao ID 88091394. Desse modo, não há que se falar em prejuízo na sua alienação. Certifique a Secretaria o alegado na petição de ID 88396955, quanto à intimação do coproprietário do imóvel. Abril de 2021 13:33:12.” Em síntese, o Agravante insurge-se contra a realização do leilão do imóvel objeto da Ação de Usucapião, sob o argumento de que, na qualidade de terceiro interessado, propôs ação para que fosse declarada a fluência da prescrição aquisitiva apta a caracterizar a usucapião sobre o imóvel. Informa que a demanda está em fase de apelação, cujo julgamento está previsto para o dia 28.4.2021, data posterior à designada para o leilão do imóvel. Destaca que a confirmação do reconhecimento da usucapião em favor do Agravante prejudicaria os atos de expropriação materializados na fase de cumprimento de sentença. Alega que a realização da hasta pública antes do desfecho da Ação de Usucapião lhe trará efetivos prejuízos, já que novos elementos jurídicos poderão ser suscitados a partir da desconstituição dos atos até então praticados. Pede a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado o cancelamento do leilão marcado para os dias 20.4.2021 e 24.4.2021, até o trânsito em julgado da Ação de Usucapião no 0027924-55.2016.8.07.0001. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese em análise, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida vindicada, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Malgrado o Agravante tenha discorrido sobre a necessidade de se suspender o leilão extrajudicial designado para data próxima, não comprovou qualquer irregularidade no referido ato. Consoante infere-se da certidão Id. 88091394 (autos de origem), não há qualquer impedimento à hasta pública, pois estão preenchidos todos os requisitos necessários. Além disso, o Agravante já requereu a suspensão do cumprimento de sentença quando da oposição dos Embargos de Terceiro n. 2017.01.1.045222-2, os quais foram julgados improcedentes por sentença, sob o fundamento de que “a aquisição da propriedade por meio de usucapião é modalidade sabidamente anômala e por isso mesmo a simples alegação de domínio originário ou ainda a mera propositura de ação de usucapião não servem para inviabilizar o pleno gozo das faculdades inerentes aos formais detentores de direitos reais sobre o bem. Não é por outro motivo, que o art. 1.228 do CCB, ao tratador do direito de propriedade, preceitua textualmente que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. No caso, apesar dos relevantes argumentos delineados na petição de ingresso, o próprio autor reconhece quem não detém, ao menos até o presente momento, a qualidade de formal proprietário. Da mesma maneira, não demonstrou, sequer minimamente, o regular exercício de posse jurídica e qualificada para inviabilizar de imediato o justo exercício dos direitos reais inerentes ao imóvel, conforme informações contidas no registro imobiliário.” Contra a referida sentença, o Agravante interpôs a Apelação 20170110452222, que teve o seu provimento negado por esta e. Turma. Cumpre destacar no Acórdão transitado em julgado ressaltou-se que “o mero ajuizamento da ação de usucapião não justifica a suspensão do presente cumprimento de sentença”, consoante se infere da ementa a seguir transcrita: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PARALISAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Não se vislumbra cerceamento de defesa, sob o argumento de que o decisum não haveria considerado a argumentação fática e de direito relevantes à solução da causa, quando o Magistrado atém-se à matéria em exame, decidindo de acordo com o seu livre convencimento e fundamentando o seu posicionamento. A discordância com os fundamentos expostos não se mostra suficiente para conduzir à anulação do decisum. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto." (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017). 3. Nesse passo, no caso dos autos, o mero ajuizamento da ação de usucapião não se revelou apto a justificar a suspensão do cumprimento de sentença. 4. Rejeitada a preliminar, negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.” (Acórdão 1115881, 20170110452222APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 15/8/2018. Pág.: 283/287) Sendo assim, verifica-se que o Agravante apenas reitera o pleito de suspensão dos atos inerentes ao cumprimento de sentença sob o mesmo argumento de que há ação de usucapião em curso. Ocorre que já há decisão transitada em julgado destacando que o mero ajuizamento da ação de usucapião não tem o condão de suspender o cumprimento de sentença e, por consequência, não é justificativa para suspender a hasta pública. Desse modo, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipada vindicada. Indefiro, pois, o que se requer. Intime-se a Agravada pelo DJe, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora